Tribunal: TJMT
Processo: 1008316-42.2024.8.11.0040
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008316-42.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0001-93 (APELANTE), SIMONE MORGADO NIGRO DE SOUZA - CPF: 279.369.228-06 (ADVOGADO), RUTINEIA BENDER - CPF: 868.807.309-06 (ADVOGADO), NIKOLAS LENK GOMES - CPF: 324.234.288-71 (ADVOGADO), MAGDA DA CRUZ MEFFE - CPF: 180.437.028-29 (ADVOGADO), LUCIANA BENDER DA SILVA PRADO - CPF: 074.109.207-77 (ADVOGADO), ARNO SCHMIDT JUNIOR - CPF: 509.637.679-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0345-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. INTERRUPÇÃO DO DIFERIMENTO. CDA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. MULTA CONFISCATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal opostos por contribuinte em face do Estado, objetivando a anulação de certidão de dívida ativa referente a ICMS decorrente de operações com interrupção do diferimento. O juízo de origem reconheceu a regularidade da CDA e a responsabilidade da apelante pelo recolhimento do tributo, condenando-a ao pagamento de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão:

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a sentença é nula por ausência de fundamentação; (ii) saber se há nulidade na certidão de dívida ativa em razão de divergência entre o lançamento administrativo e o título executivo; (iii) saber se a apelante possui legitimidade passiva tributária para figurar na execução fiscal; e (iv) saber se a multa imposta possui caráter confiscatório.

III. Razões de decidir:

3. A sentença está devidamente fundamentada, com base no conjunto probatório e nas normas pertinentes, não se verificando nulidade por ausência de motivação.

4. A divergência entre os dispositivos legais indicados no processo administrativo e na CDA não compromete a validade do título, pois todos remetem à mesma infração tributária e não houve prejuízo ao contraditório.

5.

A legitimidade passiva da apelante decorre da interrupção do diferimento do ICMS por aquisição de mercadorias de remetentes irregulares, nos termos do art. 339 do RICMS/MT, sendo ela corresponsável tributária conforme o art. 124, I, do CTN.

6. A multa aplicada no percentual de 60% do tributo devido encontra respaldo no art. 47-E da Lei Estadual no 7.098/98 e não caracteriza confisco, pois respeita os limites legais e constitucionais.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: “A certidão de dívida ativa não é nula quando eventual divergência entre os fundamentos legais constantes no processo administrativo e no título executivo não compromete a intelecção do ilícito tributário, a delimitação objetiva do crédito constituído e o pleno exercício das prerrogativas defensivas do contribuinte.”

____________

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 124, 202; Lei no 6.830/80, art. 2o, § 5o; RICMS/MT, arts. 339, 46, 52, 53, 88, Anexo X, § 7o; Lei Estadual no 7.098/98, arts. 45, I, “a”, e 47-E, I, “a”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 223.785/PA, relator Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 04.12.2012, publicado no DJe em 07.12.2012.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
BUNGE ALIMENTOS S/A
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso (MT) que, nos autos dos embargos à execução n. 1008316-42.2024.8.11.0040 manejados contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedente o feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

E ainda condenou a autora, ora apelante, ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 8% (oito por cento) sobre o valor da causa.

Como razões recursais, a parte apelante sustenta, em sede preliminar, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, apontando vício de motivação que compromete a regularidade do julgado. No mérito, impugna a higidez da certidão de dívida ativa, alegando sua nulidade; aduz a inexistência de responsabilidade tributária; e, por fim, alega o caráter confiscatório da multa imposta, em afronta ao princípio constitucional da vedação ao confisco.

À vista disso, requer o provimento do recurso, com a reforma do ato sentencial prolatado pelo Juízo de origem.

A parte apelada apresentou contrarrazões no movimento de Id. 298796380, pelo não provimento do recurso.

Dispensável a intervenção do ente ministerial, nos termos da Súmula n. 189/STJ.

É o relatório.

VOTO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

A pretensão de nulidade da sentença está fundamentada na alegação de que não está devidamente motivada, especialmente quanto ao reconhecimento da regularidade formal da certidão de dívida ativa.

No caso
sub judice
, os embargos à execução foram julgados improcedentes, tendo o d. Juízo
a quo
enfrentado e afastado, expressamente, todas as teses ventiladas pela ora apelante. No que tange à fundamentação relativa à higidez da certidão de dívida ativa, o Juízo de origem reconheceu o cumprimento dos requisitos formais previstos no artigo 202 do CTN e no artigo 2o, § 5o, da Lei n. 6.830/80. Destacou, ainda, que eventual vício no título não enseja sua nulidade, conforme Súmula n. 392/STJ, que admite sua substituição até a prolação de sentença nos embargos à execução. Por fim, observou que o título, ainda que de forma concisa, apresenta os fundamentos extraídos da esfera administrativa.

Desse modo, infere-se que o julgador examinou a controvérsia com base no acervo probatório constante dos autos, que entendeu ser suficiente para embasar o julgamento de improcedência dos pedidos deduzidos pela apelante. Assim, a decisão proferida, ainda que sucinta, reflete a interpretação conferida pelo Magistrado singular aos elementos de convicção disponíveis, de acordo com a compreensão que lhe pareceu mais adequada para resolver a controvérsia posta sob sua análise. Por certo, “
A Constituição não exige que a decisão seja extensamente fundamentada, mesmo porque a decisão com motivação sucinta é decisão motivada (RTJ 73/220).
”. (STF, RE 327143 AgR, relator Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, julgado em 25.6.2002, publicado no DJ em 23.8.2002).

Ademais, não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional. Nesse sentido, cito precedentes do e. STJ: REsp n. 801.101/MG, AREsp n. 1.362.670/MG e EDcl no REsp n. 1.816.457/SP.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar de nulidade da sentença, suscitada por BUNGE ALIMENTOS S/A.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por BUNGE ALIMENTOS S/A contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso (MT) que, nos autos dos embargos à execução n. 1008316-42.2024.8.11.0040 manejados contra o ESTADO DE MATO GROSSO, julgou improcedente o feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Inferem-se dos autos que a Fazenda Pública ajuizou ação de execução fiscal n. 1001348-98.2021.8.11.0040, visando ao recebimento do crédito inscrito na certidão de dívida ativa n. 2020754121, no valor de R$ 2.692.458,18 à época do ajuizamento, oriundo de infração consistente na “
Falta de recolhimento de ICMS em operações com interrupção do diferimento
”.

Os embargos à execução, interpostos com o objetivo de anular o lançamento tributário, foram julgados improcedentes, motivando a interposição do presente recurso de apelação cível.

O mérito recursal reside na defesa de que: (
i
) a certidão de dívida ativa é nula, diante da divergência entre os fundamentos legais constantes no título executivo e no processo administrativo; (
ii
) carece de legitimidade para figurar como sujeito passivo da infração, uma vez que a existência fiscal tem origem em regularidade cadastral atribuída a terceiro, não havendo, portanto, fundamento jurídico para que

tal cobrança lhe seja imputada; e (iii) a multa aplicada possui caráter confiscatório.

1.1. DA NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA.

A parte apelante, em suas razões recursais, alega a nulidade da certidão de dívida ativa, em razão da fundamentação legal que ampara o processo administrativo ser diferente daquela constante na certidão de dívida ativa, no que tange à infração cometida.

Verifica-se dos autos que, inicialmente, foi lavrado em desfavor da apelante o
Aviso de Cobrança Fazendária n. 149102/332/68/2010
. Após a interposição e o indeferimento de 02 (dois) pedidos administrativos de revisão e diante da inércia quanto ao pagamento do débito, foi expedido o
Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal n. 362309/54/28/2020
, no qual se incluía o lançamento originário. Na sequência, o referido débito foi encaminhado para inscrição em dívida ativa e posterior cobrança judicial, o que convolou na lavratura da
certidão de dívida ativa n. 2020754121
, que fundamenta a presente execução fiscal.

A partir da análise dos títulos em questão, bem como das decisões administrativas proferidas por ocasião do julgamento dos pedidos de revisão, depreende-se que a apelante efetuou a aquisição de mercadorias sujeitas ao regime de diferimento do ICMS. Todavia, constatou-se a posterior interrupção do referido diferimento, em razão de irregularidades cadastrais identificadas nos estabelecimentos remetentes – notadamente, a existência de registros de suspensão e baixa sumária no cadastro de contribuintes estaduais. Tal circunstância ensejou a responsabilização tributária da apelante, nos termos do artigo 339, inciso II e § 1o, do RICMS/MT.

Nesse contexto, a apelante sustenta a nulidade da certidão de dívida ativa n. 2020754121, ao argumento de que há flagrante divergência entre os fundamentos legais utilizados no lançamento originário – consubstanciado no Aviso de Cobrança Fazendária n. 149102/332/68/2010 – e aqueles constantes no posterior Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal No 362309/54/28/2020, o qual deu ensejo à CDA exequenda, ao pretender cobrar o débito originário.

Da análise dos títulos, verifica-se que, no Aviso de Cobrança Fazendária n. 149102/332/68/2010, foram imputadas infrações aos artigos 17, incisos XI e XII, 17-D e 20, da Lei Estadual n. 7.098/96, aos artigos 10, 12, 13-A, 13-B, 88, 289, inciso I, 339 e 339-A do RICMS/MT, bem como ao artigo 1o, inciso XVII, da Portaria Estadual n. 100/96. Já no Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal n. 362309/54/28/2020, foram apontadas infrações aos artigos 46, 52, 53, 88, 339, todos combinados com o §7o-A do artigo 1o do Anexo X do RICMS/MT. Por sua vez, na certidão de dívida ativa n. 2020754121, ora executada, consta o enquadramento infracional nos artigos 46, 52, 53, 88, 339, combinados com o § 7o do artigo 1o do Anexo X, do RICMS/MT.

Ademais, em todos os títulos, consta como penalidade, o anterior artigo 45, inciso I, alínea “
a
”, da Lei Estadual n. 7.098/98, atual artigo 47-E, inciso I, alínea “
a
”, do mesmo código.

Pois bem.

É certo que, ainda que a certidão de dívida ativa goze de presunção de certeza e liquidez, somente desconstituída por prova inequívoca de sua irregularidade, conforme artigo 3o da LEF e artigo 204 do CTN, tal presunção não é absoluta, pois depende do preenchimento dos requisitos essenciais do título executivo, previstos no artigo 2o, § 5o, da LEF e no artigo 202 do CNT. Dentre esses requisitos, destacam-se a origem, a natureza e o fundamento legal do crédito, elementos que garantem ao devedor a identificação precisa da dívida constituída.

Com efeito, é possível verificar que tanto o Aviso de Cobrança Fazendária n. 149102/332/68/2010 quanto o Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal n. 362309/54/28/2020 – e, por consequência, a CDA exequenda – possuem como enquadramento legal o artigo 339 do RICMS/MT, aprovado pelo Decreto Estadual n. 1.944/89, o qual atribui à apelante a responsabilidade tributária decorrente da interrupção do diferimento do tributo.

Os demais dispositivos invocados por ao menos um dos títulos (a saber: os artigos 10, 12, 13-A, 13-B, 46, 52, 53, 88, 289, inciso I, e 339-A, combinados com o artigo 1o, §§ 7o e 7o-A do Anexo X, do RICMS/MT vigente à época; os artigos 17, incisos XI e XII, 17-D e 20, da Lei Estadual n. 7.098/96; e artigo 1o, inciso XVII, da Portaria Estadual n. 100/96), não divergem nem atribuem à apelante responsabilidade distinta da prevista no artigo 339. Ao revés, complementam-se de forma harmônica e coerente, disciplinando os conceitos jurídicos aplicáveis, os procedimentos de lançamento tributário, os prazos legalmente fixados, bem como os deveres do contribuinte. Com isso, conferem coesão normativa à fundamentação do lançamento, reforçando sua legalidade e legitimidade, sem, contudo, acarretar sua nulidade imediata na hipótese de eventual ausência.

Ressalte-se que o valor originário da exação permanece inalterado, assim como a infração imputada – consistente na falta de recolhimento do ICMS incidente sobre operações com interrupção do diferimento – e a penalidade aplicada, qual seja, multa pelo descumprimento da obrigação tributária. Ademais, à míngua de prova em sentido contrário, os fundamentos legais constantes em cada título, individualmente considerados, revelam-se plenamente suficientes para assegurar o exercício do contraditório e da ampla defesa quanto à responsabilidade que é atribuída à contribuinte – a qual, reitere-se, permaneceu inalterada em todos os títulos, por decorrer diretamente do artigo 339 do RICMS/MT.

Nesse cenário, não se evidencia qualquer prejuízo concreto que justifique a anulação do título executivo, em estrita observância ao princípio do
pas de nulitte sans grief
, segundo o qual não há nulidade sem demonstração de dano efetivo. Da mesma forma, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, impõem que, na ausência de prejuízo demonstrado, não se anule ato administrativo revestido de legitimidade formal e material.

Por certo, a apelante sequer aponta, de forma específica, quais dispositivos legais constantes nos títulos estariam em desacordo com a responsabilidade prevista no artigo 339 do RICMS/MT ou em que medida teriam causado efetivo prejuízo à sua defesa, não havendo falar, portanto, em contradição normativa, omissão ou ausência de fundamentação legal apta a comprometer a higidez do lançamento.

Logo, a divergência entre a fundamentação legal constante na esfera administrativa e aquela transcrita na certidão de dívida ativa configura, no presente caso, mero vício sanável, que não altera o ilícito imputado nem os elementos constitutivos do crédito exequendo, razão pela qual sua correção não acarreta modificação substancial do lançamento tributário, aplicando-se, por conseguinte, a Súmula n. 392/STJ:

“
A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.
”
[sem destaque no original].

Portanto, considerando que o título executivo é fruto de regular processo administrativo sancionador, no qual foram plenamente assegurados ao administrado o contraditório e a ampla defesa, não há falar em nulidade fundada em meras irregularidades formais, sobretudo diante da higidez do procedimento administrativo, o qual, desde o início, possibilitou à contribuinte a plena identificação da infração que lhe foi imputada e sobre a qual deveria exercer sua defesa.

1.2. DA ILEGITIMIDADE PASSIVA TRIBUTÁRIA.

A parte apelante sustenta sua ilegitimidade passiva tributária, sob o argumento de que é incabível sua atribuição como substituta tributária de uma obrigação acessória atinente à regularidade cadastral de outro contribuinte.

Sobre a matéria, é entendimento consolidado no c. Superior Tribunal de Justiça que “
A presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe ao executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, demonstração essa que, por demandar prova, deve ser promovida no âmbito dos embargos à execução
” (STJ, AgRg no AREsp n. 223.785/PA, relator Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 04.12.2012, publicado no DJe em 07.12.2012).

Por oportuno, cumpre salientar que a responsabilidade tributária consubstancia obrigação legalmente imposta, resultante da subsunção do fato à norma tributária. Por essa razão, impõe-se a análise criteriosa da presença, no caso concreto, dos pressupostos legais que legitimam a atribuição da responsabilidade pelo crédito tributário.

No que se refere às operações e prestações de serviços relativas às mercadorias sujeitas ao diferimento do imposto, o próprio artigo 339,
do RICMS/MT, aprovado pelo Decreto Estadual n. 1.944/89, determina que, uma vez interrompido o diferimento, o lançamento será efetuado pelo estabelecimento em que ocorrer a interrupção, independente da irregularidade ser dele próprio ou de terceiro, seja remetente ou destinatário:

“
Art. 339. Interrompem o diferimento previsto neste título:

[...]

II - a saída da mercadoria, cujo remetente ou destinatário não esteja devidamente inscrito no Cadastro de Contribuinte do ICMS, ou esteja irregular perante o fisco Estadual;

[...]

§ 1o O lançamento do imposto será efetuado pelo estabelecimento em que ocorrer as hipóteses previstas neste artigo.
[...]”.
[sem destaque no original].

Ademais, conforme o artigo 124, inciso I, do CTN, são solidariamente responsáveis as pessoas que detenham interesse comum na situação que configure o fato gerador da obrigação principal, vedando-se, nesse contexto, o benefício de ordem. Nesse sentido, diante da sistemática da cadeia de diferimento, é plenamente legítima a atuação do Fisco ao exigir o cumprimento da obrigação tributária de qualquer dos corresponsáveis, independentemente de quem tenha efetivamente realizado a conduta geradora do tributo.

Com efeito, não se admite a apresentação de impugnação com o argumento de que a exigência deveria recair sobre outro corresponsável, uma vez que a solidariedade tributária afasta tal pretensão defensiva.

Desse modo, uma vez constatado, no âmbito de regular procedimento administrativo sancionador, que a contribuinte adquiriu mercadorias de produtores com inscrição irregular no cadastro estadual de contribuintes, rompendo, assim, a cadeia de diferimento tributário previamente estabelecida, revela-se legítima a atuação do Fisco ao lhe imputar a responsabilidade pelo recolhimento do tributo devido.

1.3. DO CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA APLICADA.

Verifica-se que a infração está corretamente fundamentada no artigo 47-E, inciso I, alínea “a”, da Lei Estadual n. 7.098/98, porquanto a infração consiste na falta de recolhimento do imposto (ICMS) em operações com interrupção do diferimento. Senão, vejamos:

“
Art. 47-E O descumprimento das obrigações principal e acessórias, instituídas pela legislação do imposto, fica sujeito às seguintes penalidades:

I - infrações relativas ao recolhimento do imposto:

a) falta de recolhimento do imposto, apurada por meio de levantamento fiscal - multa equivalente a 60% (sessenta por cento) do valor do imposto;

[...]”.
[sem destaque no original].

Como se vê, o artigo supracitado permite a aplicação de multa punitiva para o descumprimento da obrigação em questão, limitada até 60% (sessenta por cento) do valor do imposto.

No caso
sub examine
, conforme consignado na certidão de dívida ativa n. 2020754121, constata-se que a multa foi fixada no exato limite legal de 60% (sessenta por cento) sobre o montante do tributo devido, o qual corresponde a R$ 800.078,79 (oitocentos mil setenta e oito reais e setenta e nove centavos), resultando na imposição de penalidade no valor de R$ 480.047,27 (quatrocentos e oitenta mil quarenta e sete reais e vinte e sete centavos), razão pela qual não há falar em caráter confiscatório.

2. DISPOSITIVO.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por BUNGE ALIMENTOS S/A e, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Majoro os honorários advocatícios em 1% (um por cento), com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025